Tribunal: TJDFT
Processo: 0754249-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO, USO DE ESCALADA, CONCURSO DE PESSOAS E DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AGÊNCIA BANCÁRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV (furto qualificado pela destruição de obstáculo à subtração da coisa, pelo uso de escalada, pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno) c/c artigo 29, ambos do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) ausência dos requisitos legais da prisão cautelar; (ii) excesso de prazo na formação da culpa.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos "stricto sensu" do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria -- artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. As infrações pelas quais o paciente está sendo investigado atendem ao requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos).
5. No caso dos autos, as investigações policiais, culminadas na denúncia, não deixam margem quanto à presença dos indícios de autoria e da materialidade, caracterizando o “fumus commissi delicti”, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva.
6. No caso, nota-se que perquirição das peculiaridades fáticas revela a maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” adotado. Trata-se da apuração de furto qualificado pelo emprego de escalada, pelo concurso de pessoas e pela destruição de obstáculos, no qual o paciente, o outro partícipe e os demais autores delitivos destruíram o teto do banheiro de uma agência bancária, assim como a parede do cofre para subtrair o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
7. A complexidade da causa, com 7 (sete) réus, patronos distintos, provas complexas (imagens de segurança, perícias técnicas, quebras de sigilo telefônico e telemático e diversas oitivas), bem assim a postura diligente das autoridades estatais para a conclusão do feito, infirmam a tese de excesso de prazo, pois sua configuração não se pauta em critérios puramente matemáticos, mas demanda análise das peculiaridades da causa e da postura das autoridades estatais.
8. As condições pessoais favoráveis do investigado, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
9. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) quando a custódia é necessária para garantir a ordem pública, havendo incompatibilidade entre os institutos no caso concreto.
IV. Dispositivo:
10. Ordem denegada.